Tribunal: TJMT
Processo: 1037316-13.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037316-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVANTE), W. H. DA SILVA LOPES LTDA - CNPJ: 37.308.708/0001-14 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO

GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:

W. H. DA SILVA LOPES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1000970-66.2024.8.11.0096

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO
TOTAL
DA COBRANÇA DAS PARCELAS CONTRATUAIS, MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO E EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. CUMULAÇÃO DA TAXA
“
DI-CETIP OVER
”
COM JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE. DEMAIS ENCARGOS SUJPOSTAMENTE ABUSIVOS NÃO ENFRENTADOS NA DECISÃO OBJURGADA E QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A MORA
.
AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO
.
PERICULUM IN MORA INVERSO.
AUSÊNCIA DE DEPÓSITO EM JUÍZO OU DE CAUÇÃO.
DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba-MT, que, nos autos da Ação Anulatória e Revisional de Cédula de Crédito
,
concedeu tutela de urgência determinando a suspensão da cobrança das parcelas contratuais, a abstenção de inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo objeto do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da cumulação da taxa “
DI-Cetip
Over” com os juros remuneratórios, supostamente gerando dupla incidência de encargos e na verificação dos requisitos para a manutenção da tutela de urgência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Em análise do voto, verifica-se que a controvérsia central reside na aplicação cumulativa da taxa “
DI-Cetip
Over” com os juros remuneratórios, conforme pactuado na Cédula de Crédito Bancário firmada em 31/08/2023. A agravante sustenta que tal cumulação, ao refletir um índice de mercado autorizado pelo Banco Central, estaria em conformidade com as normas e limites vigentes, afastando, assim, qualquer alegação de abusividade.

4.
A utilização do CDI como indexador foi considerada válida, não sendo aplicável a Súmula 176 do STJ, visto que o CDI reflete a média de mercado de operações interbancárias.

5.
Outrossim, a concessão da tutela de urgência que impusesse a suspensão total da cobrança das parcelas contratuais, a manutenção da posse do veículo e a abstenção de inscrição da agravada nos cadastros de inadimplentes depende, além da probabilidade do direito, do atendimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, notadamente o depósito
judicial da parcela incontroversa ou a prestação de caução idônea. No caso em exame, a ausência desses elementos imprescindíveis revela
, também,
o risco de
periculum in mora
inverso, que, se não mitigado, acarretaria o desequilíbrio econômico contratual e o enriquecimento sem causa
da agravada
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Recurso provido.

Teses de julgamento:

“
A adoção do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como encargo financeiro em cédulas de crédito bancário é permitida, pois sua taxa é definida pelo mercado e não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

“
Em ações revisionais de contratos bancários, nas quais se discute a abusividade dos encargos, a ausência de depósito judicial ou de caução impede a concessão de tutela de urgência que vise suspender a cobrança de parcelas mensais
, a inserção em cadastro de inadimplentes e a manutenção da posse do veículo objeto d
a contratação
.”

_____

Dispositivos relevantes citados: art. 300 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp 1.061.530/RS, Temas 31, 32 e 33
;
TJMT, AC
1001686-08.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024
; TJMT, AC
1006746-98.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto
por

COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA
AM
, contra decisão interlocutória (ID.
177650379
–
autos de origem PJE
1000970-66.2024.8.11.0096
)
proferida
pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca
de Itaúba
-
MT

que
, nos autos da
Ação Anulatória e Revisional de Cédula de Crédito Bancário com Pedido de Tutela Provisória de Urgência
movida por
W. H. DA SILVA LOPES LTDA.
,

deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a
suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a abstenção da parte ré de incluir o nome do autor
nos
órgãos de restrição de crédito;
além de
autorizar a manutenção da posse do veículo
,
objeto do contrato
,
com
a autora
, nos seguintes termos:

1. Trata-se de ação revisional promovida por W. H. da Silva Lopes Ltda. em face de Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Norte Mato-Grossense e Oeste Paraense - Sicredi Grandes Rios MTPAAM, ambos qualificados.

A autora afirma, na petição inicial, em síntese, que
as partes
celebra
-ram
Cédula de Crédito Bancário no C30931154-0, no valor de R$ 218.205,00
(duzentos e dezoito mil duzentos e cinco reais),
a serem pagos em 60
parce-las
mensais e crescentes, com vencimento final em 30/8/2028, garantida por um veículo Toyota Hilux CD Diesel, ano e modelo 2021, RENAVAN no 01262325827
.
Sustenta que o contrato apresenta abusividades, como
capi-talização
mensal de juros, taxa de juros moratórios exorbitantes,
vencimen-to
antecipado da dívida por motivos subjetivos e aplicação de multa e
ho-norários
advocatícios sobre o débito e inobservância da Lei no 6.840/1980.

Em razão do exposto, pediu a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas contratuais e da possibilidade de cobrança extrajudicial, determinar a exclusão do nome do autor dos órgãos de restrição de crédito e autorizar a manutenção do autor na posse do veículo objeto do contrato.

É o relatório. Decido.

2. Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ou seja, devem ser preenchidos os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, com a seguinte redação:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery
Ju-nior
e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):

(...) Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira
hi-pótese
autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a concessão de
qual-quer
medida cautelar ou em alguns casos de
antecipa-ção
de tutela.

(...) Também é preciso que a parte comprove a
existên-cia
de plausibilidade do direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução.

A tutela antecipada é um instituto introduzido no direito processual civil para garantir a prestação jurisdicional efetiva e eficaz, uma vez que a justiça tardia é o mesmo que injustiça manifesta.

Entretanto, apesar da cognição em casos tais ser apenas superficial, isto é, não exauriente, deve o Julgador, ao concedê-la, ter um mínimo de probabilidade de direito. Em outras palavras, em uma análise perfunctória, deve vislumbrar que assiste direito a parte demandante. Isso não significa, por outro lado, que a medida não possa vir a ser modificada, uma vez que a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento.

Nesse passo, a tutela de urgência recomenda cautela, não se descartando exigir
caução idônea, que, todavia, pode ser dispensada se
constata-da
hipossuficiência da parte. De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será conferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a parte autora alega, dentre outras matérias, a abusividade da taxa de juros remuneratórios. Conforme se extrai do contrato de id. 169724773, os juros remuneratórios foram fixados da seguinte forma:

a) A contar do vencimento ordinário ou extraordinário (antecipado) desta cédula,
passará a incidir a remuneração o acumulada, no período, da taxa referencial
DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3
com base nas operações de emissão de depósitos interfinanceiros, ou, no caso de interrupção da sua divulgação, por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substituí-la,

mais
juros efetivos
anuais de 19,356408%
(dezenove
viírgula
trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e oito
milhonésimos
por cento).

A probabilidade do direito, nessa hipótese,
decorre da impossibilidade de cumular a taxa referencial acima com os juros remuneratórios
. A matéria é sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça
pelo
enunciado no. 176
, que assim dispõe: “
É nula a
cláusula
contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
”.

Isso se dá porque a taxa
DI-Cetip
Over reflete a remuneração das operações de emissão de Depósitos Interfinanceiros (DI), e não a valorização/desvalorização da moeda frente o decurso do tempo. Ademais, o
refe-rido
fator é utilizado, em regra, em operações de fluxo monetário celebrados entre instituições bancárias, não representando a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para as operações financeiras de
mes-ma
espécie firmada por bancos e particulares.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da
abusividade de encargos exigidos no chamado “período da normalidade”, ou seja, os que naturalmente incidem na relação, é suficiente para descaracterizar a mora
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RE-CURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁU-SULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓ-RIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADAS-TRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTA-ÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
pe-ríodo
da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de
abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual. (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Se-gunda
Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)

Considerando que, em sede de cognição sumária, se observa a
cobrança abusiva de juros remuneratórios, é possível determinar a suspensão da ação de busca e apreensão em trâmite, uma vez que esta depende do reconhecimento da mora do devedor.

De sua vez, o perigo da demora decorre da possibilidade de manutenção de cobranças indevidas, negativação do nome da parte autora e restrição do direito da parte de fazer uso do veículo dado em garantia
.

Em razão do exposto, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC,
defiro o pedido de tutela de urgência
, a fim de:
determinar a suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a abstenção da parte ré de incluir o nome do autor dos órgãos de restrição de crédito; e autorizar a manutenção da posse do
veículo objeto do contrato com o autor
.

[...] (ID
177650379) [grifos nossos]

A parte agravante
, em sua
minuta recursal (ID
260849168
)
,
sustenta
as seguintes teses:

Da legitimidade da Taxa DI
e dos juros remuneratórios e consequente descaracterização da mora

Do necessário depósito em juízo do valor incontroverso
: art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil

A tutela recursal foi indeferida, conforme decisão de ID
261557257
proferida por este Relator.

A agravada, por outro lado, apesar de devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo para oferecer a contraminuta recursal, quedando-se inerte, conforme certidão de ID
267754789.

Dispensada a manifestação Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão-36521327
), e preparo efetuado, conforme comprovante de pagamento juntado ao ID
261178254
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO NORTE MATO

GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

AGRAVADO:

W. H. DA SILVA LOPES LTDA
.

AUTOS DE ORIGEM:

1000970-66.2024.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória
proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba-MT que, nos autos da Ação Anulatória e Revisional de Cédula de Crédito Bancário com Pedido de Tutela Provisória de Urgência movida
pela ora agravada
, deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de determinar a suspensão da cobrança das parcelas contratuais e a abstenção da parte ré
, ora agravante,
de incluir o nome
da autora
nos órgãos de restrição de crédito; além de autorizar a manutenção da posse do veículo, objeto do contrato, com
a
autora.

Em síntese, o Juízo
a quo

entendeu que
a probabilidade do direito estava demonstrada, uma vez
que a incidência cumulativa da taxa referencial
“
DI-Cetip
Over
”
com os juros remuneratórios afronta
ria
o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
no
enunciado n.o 176, que veda a cláusula contratual
que sujeita
o devedor
às
taxas divulgadas pela ANBID/CETIP.

Além disso, o
Juízo Singul
ar asseverou que o
reconhecimento da abusividade dos encargos
,
exigidos no período da normalidade contratual
,
descaracteriza a mora, conforme orientação jurisprudencial do
Superior Tribunal de
Justiça.

No tocante ao perigo de dano (
periculum in mora
),
o Juízo a quo c
onsiderou a possibilidade de prejuízos irreversíveis à parte autora, decorrentes da manutenção das cobranças indevidas, da inclusão de seu nome nos cadastros de restrição de crédito e da restrição ao uso do veículo dado em garantia.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pela agravante.

1.

Da legitimidade da Taxa DI e dos juros remuneratórios e consequente descaracterização da mora

Segundo a instituição financeira agravante, o enunciado da
Súmula
n.o
176 do STJ, que veda cláusulas sujeitando o devedor a taxas divulgadas pela ANBID/CETIP, foi editada em 1996, antes das mudanças estruturais na CETIP.

Em 2008, a CETIP se tornou uma sociedade anônima independente, e em 2017, fundiu-se com a
BMF&Bovespa
para formar a B3 – Brasil, Bolsa, Balcão.

Assim, a agravante sustenta que a
taxa
DI-Cetip
Over
(taxa CDI)
é um índice amplamente divulgado e autorizado pelo Banco Central, sendo utilizada como referência no mercado interbancário.

Nesse sentido, destaca que o
Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a incidência da taxa DI em contratos bancários não é abusiva, desde que respeitados os limites das taxas médias de mercado.

A agravante argumenta que o
s juros remuneratórios pactuados no contrato são de 5,98% ao ano (0,48% ao mês), um percentual
que seria
muito inferior à taxa média de mercado.

Além disso, quanto à referida taxa de juros remuneratórios, a agravante alega que o
STJ, por meio d
o enunciado da
Súmula
n.o
382, estabelece que a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica abusividade por si só.

Assevera, ainda, que a
parte agravada não demonstrou concretamente que
os juros são superiores aos praticados por outras instituições financeiras.

Ademais,
quanto à mora do devedor, a agravante sustenta que o seu
reconhecimento só pode ser afastado em casos excepcionais, quando há comprovação da abusividade dos encargos durante o período de normalidade.

Alega que, no caso em exame
, os encargos pactuados estão em conformidade com as normas bancárias e não houve prova de que a taxa aplicada era excessiva ou contrária ao mercado.

Aduz que o
próprio STJ já decidiu que não se pode afastar a mora apenas pelo ajuizamento de ação revisional, conforme precedente repetitivo REsp 1.061.530/RS.

Pois bem
.

Ressai dos autos de origem que
as partes firmaram, em
31/08/2023
, o contrato
correspondente à
Cédula de Crédito Bancário
n.o C30931154-0
,

cujo bem objeto da alienação fiduciária se trata de uma
HILUX CD, DIESEL, BRANCA, Marca TOYOTA, Ano
Fab
. 2021, Ano Mod. 2021,

Chassi 8AJBA3CD5M1661950, Renavam 01262325827, Placa QAZ-4J03,
cilindrada
204
(ID
169724773
, autos de origem).

No contrato foi estabelecido que o pagamento seria em
60
parcelas variáveis do saldo devedor
, sendo a primeira com termo
inicial
em 30/09/2023 e a última
em
30
/08/2028.

Em que pese, ao menos em cognição sumária,
verificar-se que
a agravada não seria consumidora, uma vez que, sendo pessoa jurídica, teria se utilizado
do contrato para incrementar sua atividade negocial, assevera-se que, mesmo se afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, este egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por
aplicar
os limites
, fixados em
temas repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
quanto aos encargos contratuais
, uma vez que, entendimento em contrário fomentaria a
abusividade do direito
, o

enriquecimento ilícito
e
a
perpetuação de uma cobrança desproporcional
,
pois não haveria limite algum
para a imposição de encargos cumulados que, ao se sobreporem,
desequilibrariam a relação contratual e violariam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico-financeiro
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça
e de outros Tribunais pátrios
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO
– IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –
PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE
– ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DESCABIMENTO – CONTRATO REALIZADO DE FORMA ELETRÔNICA – VALIDADE – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIDADE – DESCABIMENTO –
JUROS REMUNERATÓRIOS
– ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO
– VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – POSSIBILIDADE –
ENCARGOS DE MORA – JUROS MORATÓRIOS EM 1% AO MÊS, MULTA DE 2% - LEGALIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO PERÍODO DE NORMALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão de o magistrado não ter realizado a instrução processual, dispensando as demais provas requeridas pelas partes, se os fatos estão sobejamente demonstrados por meio de prova documental e aquela se mostra desnecessária para o julgamento da lide.

2 - O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

3 - Os contratos eletrônicos, assinados digitalmente pelos contraentes em terminal eletrônico ou via internet, podem ser considerados títulos executivos extrajudiciais, ainda que desprovido da assinatura de duas testemunhas, se observadas as garantias mínimas acerca de sua autenticidade e segurança. Precedente do STJ - REsp: 1495920 DF.

4 - Uma vez que o representante da empresa embargante/executada, figura como devedor solidário, tanto na Proposta de Abertura de Conta Corrente Pessoa Jurídica e Produtos e Serviços, quanto no Contrato de Capital de Giro firmados entre as partes, inconteste a sua legitimidade/solidariedade para responder sobre o débito em discussão.

5 -
Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

6 - Não há qualquer ilegalidade na incidência dos juros remuneratórios e moratórios cumulativamente, uma vez que o primeiro visa a remuneração pelo capital e o segundo, a sanção pelo não adimplemento no momento adequado.

7 - Correta a aplicação dos encargos de anormalidade do contrato dos juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a totalidade do débito inadimplido.

8 -
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário ou repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto.

9 – Em não havendo qualquer abusividade na taxa dos juros remuneratórios contratada (período de normalidade), não há falar-se em descaracterização da mora.

10 - Recurso
desprovido.-

(N.U 1024606-66.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 21/11/2024)

[grifo nosso]

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PESSOA JURÍDICA –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – MÉRITO –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL – SENTENÇA ARBITRADA NOS PARÂMETROS ADEQUADOS AO CASO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – INVIABILIDADE JÁ ASSEVERADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO AFASTAMENTO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
– DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AÇÃO CAUTELAR – INSUFICIÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O interesse de agir está calcado na possibilidade de rever os contratos firmados com instituições financeiras para afastar eventuais ilegalidades.

O CDC é aplicável aos contratos bancários, conforme pacificado na Súmula 297 do STJ,
se houver relação de consumo e no que couber, situação não aplicável ao presente caso, pois a requerente é uma pessoa jurídica, que almeja revisar operações financeiras utilizadas para implementar sua própria atividade comercial, portanto, não se enquadra no conceito de consumidor final.

Os juros remuneratórios foram aplicados pelo magistrado de primeiro grau segundo a média prevista pelo Banco Central.

A capitalização mensal dos juros está prevista de forma expressa no contrato, portanto, não há falar em ilegalidade.

A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução no. 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), contudo, é abusiva a cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios, conforme já salientado pelo magistrado de primeiro grau.

A correção monetária pelo INPC somente é aplicada quando não acumulada com a comissão de permanência.

A ausência de apresentação de documentos na ação cautelar de exibição de documentos não é suficiente para declarar a inexigibilidade dos débitos.

(N.U 0008731-16.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021,
Publicado
no DJE 21/10/2021)
[grifo nosso]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO REVISIONAL - PESSOA JURÍDICA - CONTRATOS BANCÁRIOS - JUROS REMUNERATÓRIOS - MÉDIA DE MERCADO - TAXA DE JUROS CONTRATADA - SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA - LIMITAÇÃO
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DIÁRIA - POSSIBILIDADE - PREVISÃO EXPRESSA - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA - ADEQUADOS - SENTENÇA REFORMADA. - A cobrança de juros remuneratórios em taxa superior ao parâmetro estabelecido pelo STJ - uma vez e meia à média de mercado - afigura-se abusiva e deve ser limitada - É válida a capitalização de juros diária, uma vez observado o dever de informação preconizado no CDC - A restituição em dobro do indébito depende da demonstração da má-fé em se tratando de cobrança anterior à publicação do
EAResp
. 664.888/RS, no qual o Superior Tribunal de
Justiça .
Ausente a intenção dolosa, deve ser prevalecer a restituição de forma simples - O reconhecimento de abusividade em encargos incidentes sobre o período de normalidade contratual resulta em descaracterização da mora - É lícita a cobrança de juros de mora de 1% ao mês, de multa contratual e de INPC durante o período de inadimplência - Recurso provido em parte. Sentença reformada.

(TJ-MG - Apelação Cível: 01071829020138130183, Relator.: Des.(a)
Mariangela
Meyer, Data de Julgamento: 06/02/2024, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2024)
[grifo nosso]

Em sequência, v
erifica
-se
que,
no tópico
“ENCARGOS”,
foi estabelecid
a incidência da
taxa de CDI, também conhecida como taxa referencial DI,
cumulada
com os juros remuneratórios, conforme cita-se:

ENCARGOS: Nas datas de
amortização
,
ao saldo devedor
serão
acrescidos

encargos calculados com base na
remuneração
acumulada da taxa referencial

DI-Cetip
Over (
Extra-Grupo
), calculada e divulgada pela B3 com

base nas
operações
de
emissão
de
depósitos
interfinanceiros, ou, no caso de
interrupção da sua divulgação , por outra taxa referencial de juros com base equivalente que venha a substituí-la,
acrescida dos juros

à
taxa efetiva de 5,983570%
(CINCO V
Í
RGULA NOVENTA E OITO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE CENT
É
SIMOS DE MIL
É
SIMO POR CENTO) ao ano (0,485457% ao
mês
),
capitalizados mensalmente
.

Parágrafo
Primeiro:
Os encargos acima
serão
calculados, devidos e
pagos nos
vencimentos, nas
amortizações
e na
liquidação
da
dívida
. Na
hipótese de

liquidação
ou
amortização
do
empréstimo
fora do dia de
referência, incidirá

atualização
"pro rata" dia
útil
, com
utilização
da
remuneração
acumulada dos CDI desde a
última

atualização
, a qual
serão

somados, proporcionalmente
, os encargos denominados
adicionais.
(
ID 169724773, p. 4)
[grifos nossos]

Acerca do CDI

– Certificado de Depósito Interfinanceiro
-
, trata-se de índice divulgado pela Central de Registro, Custódia e Liquidação de Títulos do Bacen– CETIP.

Em relação ao argumento de vedação do uso do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), insta pontuar que a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “[...]
não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
” (
AgInt
no REsp n. 2.013.523/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,
DJe
de 16/12/2022).

Ademais, não se aplica a Súmula n.o 176 doSuperior Tribunal de Justiçacomo obstáculo a que se use a taxa de flutuação dos recursos no mercado interbancário, porque ela não se confunde com a extinta Taxa de ANBID/CETIP, não estando ao alvedrio de uma instituição de representação dos bancos.

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado
desta colenda Câmara e outros
deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIADE RECURSAL. REJEITADA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICES NÃO SUPERIORES A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO. POSSIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 176 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução de cédula de crédito bancário, determinando o prosseguimento da execução e condenando os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, na aferição de suposto excesso de execução de cédula de crédito bancário, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, se houve abusividade na taxa de juros
remuneratórios, se é válida a utilização do CDI como indexador de correção monetária, se a capitalização dos juros foi devidamente pactuada e se a mora dos embargantes pode ser descaracterizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal foi rejeitada, pois as razões recursais dos apelantes não se limitaram a reproduzir a petição inicial, abordando pontos fático-jurídicos da sentença.

4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor foi afastada, visto que a cédula de crédito bancário se destinou ao incremento de atividades empresariais, não configurando relação de consumo final, além de ausente a hipossuficiência econômica ou técnica, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

5. A taxa de juros remuneratórios de 1,65% ao mês e 21,70% ao ano não foi considerada abusiva, pois não ultrapassou de forma significativa a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,13% ao mês e 14,43% ao ano).

6.
A utilização do CDI como indexador foi considerada válida, não sendo aplicável a Súmula 176 do STJ, visto que o CDI reflete a média de mercado de operações interbancárias.

7. A capitalização de juros foi considerada legal, pois prevista expressamente no contrato e em conformidade com a MP n.o 2.170-36/2001 e a Súmula 539 do STJ, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para configurar a expressa pactuação.

8. A descaracterização da mora não foi reconhecida, uma vez que não se comprovou a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Não se aplica a teoria finalista mitigada, quanto à incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando o serviço de emissão de crédito é utilizado para incremento de atividade econômica de pessoa jurídica, de forma a não evidenciar o seu destinatário final e ausente a hipossuficiência econômica e técnica do mutuário.”

“A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada e as teses paradigmas fixadas nos Temas 246 e 247, do Superior Tribunal de Justiça, não exigem que o contrato diga a espécie da capitalização contratada (se simples ou composta). A previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

"Não há abusividade nos juros remuneratórios quando estes não ultrapassam uma vez e meia a taxa média de mercado, à época da contratação, conforme divulgada pelo Banco Central."

“
A adoção do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) como encargo financeiro em cédulas de crédito bancário é permitida, pois sua taxa é definida pelo mercado e não configura cláusula abusiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”

“A descaracterização da mora do devedor ocorre apenas se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.”

__________

Dispositivos relevantes citados: MP n.o 2.170-36/2001, art. 5o; art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 596/STF; Sumula n.o 382/STJ; Súmula 176/STJ; Súmula 539/STJ; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 20.11.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.038.061/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 22.8.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012; TJ-MT, AC 1006746-98.2022.8.11.0037, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23.04.2024; TJ-MT, AC 1008873-19.2021.8.11.0045, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024.

(N.U 1001686-08.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 10/10/2024)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - CDI COMO ENCARGO FINANCEIRO - POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 176 DO STJ
- ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE INFORMADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a distribuição dos ônus probatórios, deveria a parte embargante provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no caso em tela

2.
Em se tratando de cédula de crédito bancário, não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro, pois, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça “não é potestativa a cláusula que estipula os encargos financeiros de contrato de abertura de crédito em percentual sobre a taxa média aplicável aos Certificados de Depósitos Interbancários (
CDIs
), visto que tal indexador é definido pelo mercado, a partir das oscilações
”.

3. Conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória n.o 1.963-17 de 2000, reeditada sob o n.o 2.170-36 de 2001, admite-se a capitalização mensal dos juros remuneratórios, exigida apenas sua expressa pactuação, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual superior ao duodécuplo da mensal.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 1006746-98.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Por conseguinte, nessa matéria, assiste razão à agravante, pois não há que se falar em probabilidade do direito pela incidência, no contrato em exame, da “Taxa DI”.

Porém, n
o que tange ao questionamento da agravante, quanto à ausência de abusividade
dos juros remuneratórios,
constata-se
que a decisão objurgada não enfrentou a alegada abusividade do percentual da taxa de juros remuneratórios, mas apenas a questão a cumulação da Taxa DI com os juros remuneratórios.

Por conseguinte,
não caberia o exame quanto ao percentual dos juros remuneratórios contratados, sob pena de supressão de instância que violaria os

princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE BENS E/OU SERVIÇOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – DEPÓSITO DE VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO - NÃO AFASTAMENTO DA MORA E SEUS EFEITOS – REQUISITOS FIXADOS PELO C.STJ - SÚMULA 380 DO STJ - POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ORGÃOS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO -
ALEGAÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JUÍZO A QUO
– VEDAÇÃO DA ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

“1) Conquanto seja possível o deferimento do depósito judicial , à luz do julgamento proferido no REsp 1.061.530/RS, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o afastamento da mora exige a cumulação de três condições, a saber: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz 2) (...) não se vislumbra a abusividade dos encargos contratuais, uma vez que a capitalização mensal dos juros restou expressamente contratada.

3) (...) a jurisprudência se consolidou no sentido de que somente o depósito integral da parcela contratada do financiamento pode levar à purgação da
mora (
STJ -
AgRg
no REsp 992182/RS” tornando ilegítima a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. (...)” (AI 18409/2015, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Somente a consolidação do depósito integral da parcela contratada do financiamento tem o condão de elidir a mora e seus efeitos, remanescendo, possível, a inscrição do nome do devedor nome nos cadastros de inadimplentes, bem como permitindo ao banco utilizar dos instrumentos legais para reaver o bem.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação assumida, age a instituição financeira no exercício regular de direito em inscrever seu nome nos órgãos de restrição ao crédito.

Se as questões referentes à exigência de encargos abusivos ainda não foram objeto de análise pelo julgador de Primeiro Grau, perante o qual foram deduzidas e ainda aguardam pronunciamento, o Tribunal não pode se antecipar e se pronunciar sobre essa temática, sob pena de supressão de instância.

A ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

(N.U 1028684-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 14/11/2024) [grifo nosso]

A seguir, passa-se ao exame das demais teses suscitadas pela agravante.

2
.

Do necessário depósito em juízo do valor incontroverso: art. 330, § 3o, do Código de Processo Civil

A agravante argumenta que
, mesmo em casos de revisão contratual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o devedor continue efetuando o pagamento das parcelas incontroversas.

Alega que o
inadimplemento total do contrato
,
sem qualquer contrapartida
,
gera desequilíbrio econômico-financeiro, beneficiando exclusivamente a parte autora.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça
tem precedentes que estabelecem a necessidade de depósito judicial dos valores devidos como requisito para concessão da tutela de urgência.

Ressalta, também, que a
agravada não demonstrou incapacidade financeira para continuar efetuando os pagamentos enquanto discute a legalidade dos encargos.

Caso a decisão recorrida seja mantida, a agravante requer que a parte autora seja compelida a depositar em juízo os valores correspondentes às parcelas vincendas como condição para a manutenção da suspensão da cobrança e da posse do veículo.

Pois bem
.
Ressai da exordial da agravada que esta postulou pelos
seguintes pedidos, em tutela de urgência:

[...]

suspender a exigibilidade das parcelas contratuais
até que seja apurado, junto ao setor de Contadoria, o valor controverso e incontroverso a ser pago pelo Promovente;

Seja suspensa qualquer medida de execução ou cobrança extrajudicial
relacionada ao contrato em questão até o julgamento final desta demanda;

determinar que a Ré exclua ou se abstenha de incluir, o nome do Promovente junto aos órgãos de restrições
.
Subsidiariamente
(CPC, art. 297), almeja o
deferimento mediante o
pagamento
provisório
das parcelas indicadas nesta exordial, ou seja, a quantia mensal de R$ 4.853,85 (quatro mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos);

seja o mesmo manutenido na posse do veículo em espécie, expedindo-se, para tanto, o devido
MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE
; sustando qualquer ato de constrição patrimonial até o julgamento final da presente Revisional;

impor à Promovida multa diária a ser arbitrada por esse juízo caso venha a não obedecer a decisão provisória em comento (CPC, art. 297
).
[...]
(ID 169724747, p. 50, autos de origem) [grifos nossos e do original]

A decisão objurgada, por sua vez, assim dispôs quanto à tutela de urgência:

[...]

Em razão do exposto, por estarem preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, defiro o pedido de tutela de urgência, a fim de
: determinar a suspensão da cobrança das parcelas contratuais
e a
abstenção da parte ré de incluir o nome do autor dos órgãos de restrição de crédito
; e
autorizar a manutenção da posse do veículo
objeto do contrato com o autor.

[...] (ID
177650379, autos de origem) [grifo nosso]

No caso em exame,
assiste razão à agravante, pois, além da ausência de probabilidade do direito, no que tange à “Taxa de CDI”, verifica-se
que não há que se falar em “fumus boni iuris” quanto à determinação de suspensão total da cobrança e da abstenção e manutenção
da posse acima citada
.

Ademais, no que tange ao “periculum in mora”,

constata-
se que
a recorrida não
realizou
sequer
o depósito
das parcelas mensais
e
,
também
,
não
prestou qualquer caução
, requisito
s que, juntamente com a probabilidade do direito, também seriam exigidos
para a concessão
dos supracitados pedidos em tutela de urgência
, nos termos
do precedente
fixado pelo
Superior Tribunal de Justiça
, na tese do REsp
1061
530/RS
,
Tema
s
Repetitivo
s
n.o
31, 32 e 33
,

e conforme jurisprudência deste
egrégio Tribunal
,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.

DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
.

[...]

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:
i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;
ii
) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;
iii
) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz;
b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo.

Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

[...]

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade
contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(
REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009.)
[grifo nosso]

Verifica-se, assim
o

risco de dano inverso
(
periculum in mora
inverso)
à
agravante
(
art. 300,
§§
1o e 3o, do Código de Processo Civil
)
, além de inexistir
probabilidade do direito, à
recorrida, quanto à pretensão de suspensão
da cobrança
, conforme já asseverado
.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada com o fim de revogar
: (i)
a determinação de suspensão da cobrança das parcelas contratuais;
(
ii
)
a abstenção da agravante em incluir o nome da agravada nos cadastros dos órgãos de restrição ao crédito e
(
iii
)
a manutenção da posse do veículo objeto do contrato com a recorrida.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025